Tribunal: TJMT
Processo: 0008915-66.2011.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008915-66.2011.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), CLAUDIENE SANTANA DE MELO KLEIN - CPF: 913.319.351-72 (APELANTE), MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO - PEDIDO DE BLOQUEIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - UTILIZAÇÃO POR TERCEIRO APÓS A SOLICITAÇÃO - MOVIMENTAÇÃO QUE DESTOA DO PERFIL DA AUTORA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO IMPEDIU OU REVERTEU A TRANSAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Restou configurada a falha na prestação do serviço pelo banco requerido, que deixou de tomar as providências necessárias para impedir ou reverter o resultado danoso, o que gera o dever de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 0008915-66.2011.8.11.0003

Apelante
: Claudiene Santana de Melo Klein

Apelado
: Banco Itaucard S.A.

2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação de
Claudiene Santana de Melo Klein.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida em face de
Banco Itaucard S.A.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão de cobrança, em razão da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 104895995): Sustenta que é caso de reforma da sentença, porque a dívida cobrada pela requerida é ilegítima, já que o cartão de crédito da autora foi furtado e utilizado por terceiros.

Alega que teve seu cartão de crédito extraviado em 20.06.2010, mas que somente conseguiu realizar o cancelamento pela central telefônica dois dias depois, em 22.06.2010.

Aduz que é de responsabilidade da administradora de cartão de crédito a garantia de checagem dos documentos pessoais na hora das compras, para confirmar a identidade do portador do cartão.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgada procedente a ação, com a declaração de inexistência do débito, restituição em dobro dos valores pagos e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 104895997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 0008915-66.2011.8.11.0003

Apelante
: Claudiene Santana de Melo Klein

Apelado
: Banco Itaucard S.A.

2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

VOTO

Apelação de
Claudiene Santana de Melo Klein
contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida em face de
Banco Itaucard S.A.
e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão de cobrança, em razão da gratuidade da justiça.

A lide objetiva a declaração de inexistência de dívida contraída por meio de cartão de crédito em nome da autora (final 9735).

Narra a autora que teve o seu cartão extraviado em 21.06.2010 e que tentou por diversas vezes realizar o bloqueio por meio da central telefônica da requerida, sem obter êxito, por falha na própria central que não “completava” as ligações.

Afirma que somente em 22.06.2011 conseguiu realizar o bloqueio do cartão pela central telefônica.

Alega que o cartão foi utilizado por terceiros antes de seu bloqueio, o que gerou uma dívida de R$ 1.480,28.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No caso, verifica-se que a autora demonstrou ter sido vítima de furto do seu cartão de crédito e documentos pessoais, bem como comunicou o fato às autoridades policiais e ao banco requerido (Id. 104894481).

Nota-se, portanto, que incumbia à instituição financeira demonstrar que teria adotado as devidas precauções a fim de evitar a ocorrência de fraude. No entanto, o banco requerido limitou-se a alegar que a fraude ocorreu por culpa exclusiva do consumidor.

Ademais, depreende-se das faturas juntadas que a movimentação impugnada destoa do perfil da autora. Não há histórico de operações com valores próximos ao impugnado pela parte.

Assim, verifica-se que a instituição financeira foi negligente ao não contatar a correntista para confirmar a movimentação.

Dessa forma, restou configurada a falha na prestação do serviço pelo banco requerido, que deixou de tomar as providências necessárias para impedir ou reverter o resultado danoso, diante da movimentação estranha em valor expressivo, que não condiz com o perfil do cliente.

Realça-se que é de conhecimento comum a obrigação da instituição financeira em adotar as devidas precauções nas operações bancárias, sob pena de responsabilizar-se pela configuração do fortuito interno, especialmente no que se refere às fraudes realizadas por terceiros.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO (COM CHIP E SENHA) - UTILIZAÇÃO INDEVIDA – AUTOR DILIGENTE – REGISTRO DE BO – TENTATIVAS DE BLOQUEIO DO CARTÃO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais.
O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do CC). (TJMT, AP 1014066-18.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 21/09/2020).

Ação de obrigação de não fazer – Pretensão da autora à responsabilização do banco réu pela fraude da qual foi vítima – Inviabilidade – Autora que entregou dois cartões de crédito "cortados" a um motoboy, enviado à sua residência – Autora que, antes disso, repassou, em ligação telefônica realizada pelo estelionatário, digitando no teclado do telefone, as senhas dos referidos cartões – Autora que redigiu carta de contestação, sob a orientação do fraudador, entregue juntamente com os cartões ao motoboy, em clara situação atípica. Ação de obrigação de não fazer –
Oito operações seguidas de compras a crédito, realizadas em único dia, em estabelecimento repetido, as quais destoaram do perfil de movimentação financeira da autora - Fato não infirmado pelo banco réu, nos termos do art. 373, II, do atual CPC
– Falha na prestação do serviço do banco réu demonstrada – Responsabilidade do banco réu pelo evento nocivo – Declarada a inexigibilidade das compras discutidas – Apelo do banco réu desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1033367-65.2018.8.26.0002; Relator (a): José Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 14a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/09/2019; Data de Registro: 02/10/2019)

APELAÇÃO RÉU E AUTORAS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS – FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE DO RÉU
. As transferências bancárias impugnadas pelas autoras como tendo sido efetuadas por terceiros fraudadores estão demonstrados nos autos, tendo de imediato registrado reclamação junto ao requerido e boletim de ocorrência para apuração da fraude em relação aos favorecidos pelas transações, havendo, por conseguinte, verossimilhança nas alegações quanto a não ter sido ela a autora de tais operações. A instituição requerida limitou-se em atribuir as autoras a responsabilidade pelas transferências realizadas em 27/10/2017, afirmando que foram realizadas com a utilização de senha pessoal e validação do token do diretor das empresas. Os documentos pelo réu carreados nestes autos não se mostram suficientes a comprovar sua alegação quanto à ausência de fraude nas transferências bancárias, notando-se que na especificação de provas pretendeu o julgamento antecipado. Embora seja evidente que a responsabilidade na guarda e sigilo da senha de uso pessoal seja do consumidor, entendo que compete ao requerido a adoção de medidas efetivas de segurança de seu sistema evitando-se a violação do sistema por terceiros fraudadores, o que contribuiu para o prejuízo experimentado pelas autoras ante a ação de terceiros. Não há como não se reconhecer o serviço falho do requerido, que não ofereceu a segurança que dele seria razoavelmente esperada, devendo, portanto, responder pelo prejuízo suportado.
– DANO MORAL – INOCORRÊNCIA. Com relação aos danos morais pleiteados, urge destacar que não se trata de hipótese de dano in re ipsa, fazendo-se necessário que estes sejam suficientemente demonstrados, o que não ocorreu. – ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da r. sentença recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DO RÉU E DAS AUTORAS IMPROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível 1059870-84.2017.8.26.0576; Relator (a): Eduardo Siqueira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/06/2019; Data de Registro: 05/06/2019)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para reformar a sentença, reconhecer a inexistência do débito questionado e condenar o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 à autora, a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de 1% ao mês a partir da citação.

Por fim, com a alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, para condenar o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021